Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA “HABITE-SE”. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de concessão da carta de “habite-se” em favor da autora, relativa ao bem de sua propriedade.
2. Nada impede que as autoridades públicas, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo ao fiscalizar se o administrado, no exercício de sua posse, estaria ou não a violar as regras de parcelamento do solo, ou mesmo se teria promovido construções sem a devida licença administrativa.
3. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, atestando os respectivos parâmetros urbanísticos, nos moldes da regra prevista no art. 117 da Lei local no 6.138/2018. 3.1. Diante da indicação de irregularidades no imóvel possuído pela autora convém analisar de modo mais percuciente o denominado “poder de polícia” e seus respectivos atributos, especialmente em razão da eventual ausência de notificação dos supostos infratores. 3.2. No caso, a fiscalização promovida pelo Distrito Federal está fundada no aludido atributo da autoexecutoriedade, uma vez que em razão da aplicação do art. 118, inc. II, da Lei local no 6.138/2018, cuida-se de parâmetros urbanísticos de acordo com a legislação vigente na data da habilitação.
4. No caso a sociedade empresária deixou de atender aos apontamentos feitos regularmente pela Administração Pública. 4.1. Com efeito, percebe-se que o contraditório e a ampla defesa, próprios ao devido processo administrativo, foram devidamente atendidos.
5. Logo, observado o devido processo administrativo, e, verificado que a recorrente efetivamente não observou os parâmetros urbanísticos indicados pelo Poder Público, afigura-se viável o exercício do poder de polícia administrativa.
6. Recurso conhecido e provido.